Tribunal: STF
Processo: HC 248117
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 905.530/MA (e-doc. 10).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 10 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 80 dias-multa pela prática do crime descrito no art. 158, § 3º, do Código Penal (extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima) (e-doc. 3, p. 5-6).



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa apenas para afastar duas circunstâncias judiciais negativas, mantendo, contudo, a pena estabelecida na sentença (e-doc. 13, p. 13-14). 



    4. Contra essa decisão, a defesa formalizou o mencionado habeas corpus no STJ, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator (e-doc. 11), ao que se seguiu o agravo de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante aponta violação ao princípio do non reformatio in pejus. Aduz que, em sede de recurso exclusivo da defesa, foram afastadas duas circunstâncias judiciais negativas sem que houvesse, no entanto, a redução proporcional da pena-base. Diz violado o art. 59 do Código Penal. 



    6. Requer, em sede liminar e no mérito, seja fixada a pena-base no mínimo legal, com o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a Turma, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar que: ”Consoante destacado, a apelação impugnada foi julgada no dia 19/3/2020 sendo que somente em 12/4/2024 o presente writ foi impetrado, pelo que não pode ser conhecido, em decorrência da preclusão da matéria.” (e-doc. 10, p. 2).



    8. Com efeito, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Observa-se, ainda, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator